Tribunal: TJPA
Processo: 0865037-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0865037-75.2022.8.14.0301

APELANTE: MARCIO VINICIUS DOCE PUGA

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº : 0865037-75.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCIO VINICIUS DOCE PUGA

ADVOGADO: ALESSANDRO ZANETE – OAB/SP 195.665

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA
PRESCRITA. CADASTRO EM PLATAFORMAS DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. NEGATIVAÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Márcio Vinicius Doce Puga contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente o pedido de inexigibilidade de dívida prescrita. O apelante alegou que a cobrança extrajudicial de dívida prescrita seria indevida e requereu a exclusão de seu nome de plataformas de negociação de débitos. A apelada, Itapeva XII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios – Não Padronizados, defendeu a legalidade da cobrança extrajudicial e a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança extrajudicial de dívida prescrita é legal; (ii) definir se a inclusão de dívida prescrita em plataformas de negociação de débitos configura abuso ou ato ilícito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA estabelece que a prescrição não extingue o direito material subjacente à dívida, mas apenas impede a cobrança judicial da mesma.

4.

A inclusão de dívidas prescritas em plataformas de negociação, como "Serasa Limpa Nome" e "Acordo Certo", não caracteriza ato ilícito, uma vez que não resulta em negativação do consumidor, sendo a informação restrita ao credor e ao devedor.

5.

Não há comprovação de qualquer anotação nos sistemas de proteção ao crédito ou que a inclusão da dívida tenha impactado o score do apelante.

6.

Precedentes do STJ e do TJPA corroboram a legalidade da cobrança extrajudicial de dívidas prescritas, desde que realizada de maneira não coercitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança extrajudicial de dívida prescrita é permitida, desde que não ocorra a negativação do devedor.

2.

A inclusão de dívida prescrita em plataformas de negociação de débitos não constitui ato ilícito, pois não afeta o score de crédito e é restrita ao credor e devedor.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 189 e 205.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800026-71.2023.8.14.0008, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 04.06.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0800888-98.2022.8.14.0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 06.08.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº : 0865037-75.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCIO VINICIUS DOCE PUGA

ADVOGADO: ALESSANDRO ZANETE – OAB/SP 195.665

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

MARCIO VINICIUS DOCE PUGA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial

da Comarca de

Belém- Pará, que julgou
improcedente a pretensão.( PJe ID 15646906, páginas 1-9).

As razões recursais estão assentadas em um argumento núcleo, a saber: inexigibilidade extrajudicial de dívidas prescritas. E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

15646907 – Páginas 1-11
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

15646910, páginas 1-17).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº : 0865037-75.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA( 14ª VARA CÍVE E EMPRESARIAL)

APELANTE: MARCIO VINICIUS DOCE PUGA

ADVOGADO: ALESSANDRO ZANETE – OAB/SP 195.665

APELADO: ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – NÃO PADRONIZADOS

ADVOGADO:

KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI – OAB/PA 15.674-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação

Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Inicio destacando os precedentes das 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CADASTRO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA “ACORDO CERTO”. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. INSERÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA
QUE NÃO SE CONFIGURA COMO ATO ILÍCITO. INFORMAÇÃO RESTRITA AO CREDOR E DEVEDOR. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA JUDICIAL OU INSERÇÃO DO NOME DO AUTOR NO ROL DE INADIMPLÊNCIA. OFERTA PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA PRESCRITA QUE NÃO TEM INFLUÊNCIA E NEM DIMINUI A NOTA DO SCORE DE CRÉDITO DO AUTOR. PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800026-71.2023.8.14.0008 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/06/2024). Negritado.

Perceba que a dívida prescrita não afasta a possibilidade da mesma ser exigida extrajudicialmente pelo Credor, inclusive pela Plataforma Serasa Limpa Nome que não detém intuito de negativar o consumidor, mas apenas de garantir a cobrança de qualidade extrajudicial e o oportunizar acesso ao consumidor dos débitos prescritos.

Outro precedente.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". LEGALIDADE
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Cinge a controvérsia recursal ao acerto ou desacerto da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais de reconhecimento definitivo da prescrição da dívida indicada nos autos e determinação de remoção da anotação dela na plataforma Serasa Limpa Nome.

2.

A inclusão de dívidas prescritas na plataforma "Serasa Limpa Nome" não constitui irregularidade ou ato abusivo, pois as informações são restritas ao credor e devedor, sem influência no score de crédito e sem caracterizar cobrança coercitiva. Precedentes da 3ª Turma do STJ e 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

3.

Manutenção da sentença de improcedência.

4.

Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800888-98.2022.8.14.0130 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/08/2024)Negritado.

À vista disso, a sentença objurgada

será mantida irretocável em todos os seus moldes porque coaduna com os precedentes da Colenda Turma cujo excerto da combatida destaco por seu acerto,
in verbis
:

Cumpre salientar que a prescrição fulmina apenas a viabilidade de deduzir-se judicialmente a pretensão, mas não o direito material que lhe é subjacente. Em outras palavras, o decurso do tempo não acarreta o desaparecimento da dívida, mas apenas a possibilidade da cobrança judicial da obrigação.

........................................................................................................

Concluo, assim, que não há como se acolher o pedido de inexigibilidade do débito, pois ainda que decorrido o prazo prescricional da pretensão de cobrança subsistem os direitos creditícios do réu, os quais não constituem ou constituíram objetos de postulação judicial, tampouco foram anotados ou mantidos no sistema de proteção ao crédito após o decurso do prazo autorizado por lei, sendo apenas comunicada à autora, extrajudicialmente, a existência das respectivas obrigações e a possibilidade de negociá-las.( PJe ID 15646906, páginas 2-4).

Meu posicionamento, portanto,

é para conhecer e

negar provimento do Recurso de Apelação Cível, mantendo-se imutável a sentença combatida porque correspondente aos precedentes da 2ª Turma de Direto Privado do TJPA, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 05/11/2024